Tribunal: TJMT
Processo: 1003368-61.2023.8.11.0050
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003368-61.2023.8.11.0050
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNA GONZAGA DE FREITAS - CPF: 017.221.271-55 (APELANTE), BRUNA GONZAGA DE FREITAS - CPF: 017.221.271-55 (ADVOGADO), CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXCECAO REJEITADA

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À PARCIALIDADE DE MAGISTRADO EM PRIMEIRO GRAU – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – MERO INCONFORMISMO – HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC NÃO CONFIGURADAS – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL –
EXCEÇÃO REJEITADA.

Não há falar em suspeição do julgador de primeiro grau quando não caracterizada a ocorrência de alguma das hipóteses elencadas pelo art. 145 do Código de Processo Civil.

Meras alegações, sem estar calçadas em provas robustas, não sustentam a exceção de suspeição contra magistrado.

No caso em exame, não há nos autos elementos indicando qualquer comprometimento da julgadora com qualquer das partes e tampouco interesse pessoal no deslinde da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de exceção de suspeição movida por BRUNA GONZAGA DE FREITAS em desfavor da MM. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS, Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha, sob o fundamento de parcialidade da magistrada, nos termos do artigo 145, I, do CPC.

Alega que a excepta não goza da parcialidade necessária para apreciar os processos em que a excipiente é autora, requerida ou causídica, uma vez que entre o período de março de 2016 a outubro de 2018 laborou como assessora jurídica da magistrada excepta, no entanto, foi exonerada sem qualquer justificativa, fato este que causou animosidade entre elas.

Para confirmar suas alegações, trouxe aos autos processos em que se figurava como causídica e autora, na qual a Magistrada se declarou suspeita.

Afirma que a relação de animosidade tida entre elas compromete a imparcialidade que é esperada de um magistrado, devendo ser aceita a presente arguição de suspeição, nos termos do art. 145, inciso I, do CPC.

Com base nisso, arguiu a suspeição da Juíza e, nesses termos, pugna pelo integral acolhimento da exceção, com a consequente remessa dos autos ao seu substituto legal.

O Magistrado apresentou suas razões em documento de Id.141236905, nos termos do art. 146, §1º, do CPC, rogando pelo desacolhimento da exceção oposta.

Recebi a presente exceção sem efeito suspensivo em decisão de Id. 202186158.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de Id. 205902674, da lavra da Dra. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS, opinou pelo desacolhimento da exceção.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Após detida análise dos autos, em que pesem às alegações da excipiente, entendo que os fundamentos invocados no incidente não são suficientes para caracterizar a alegada suspeição do Juiz
a quo
.

Sabe-se que a suspeição de parcialidade de um Magistrado ocorre pela verificação de elementos subjetivos que podem prejudicar a necessária e correta prestação jurisdicional.

As hipóteses de suspeição estão previstas de forma taxativa no artigo 145 do CPC e parágrafos, que assim dispõe:

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II – que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III – quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes;

§ 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

§ 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I – houver sido provocada por quem a alega;

II – a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.”

No caso, ao que se extrai da inicial, a parcialidade atribuída a Magistrada consiste na infundada imputação de que esta não goza da parcialidade necessária para apreciar as ações em que a excipiente atua como causídica ou figura como requerida/autora, diante de uma suposta animosidade da Magistrada.

Todavia, tais circunstâncias trazidas não são suficientes a demonstrar que houve qualquer conduta tendenciosa da julgadora na condução das demandas trazidas a ponto de torná-la suspeita para as causas em questão (1000791-81.2021.8.11.0050 – 1001853-59.2021.8.11.0050 - 1003296-11.2022.8.11.50 - 1001459-81.2023.8.11.0050 – 0003399-45.2016.8.11.0050).

Como bem consignou o d. representante ministerial,
“Na hipótese, não se verifica da narração dos fatos ou do contexto apresentado na inicial, nenhuma vantagem econômica ou moral da julgadora, nem indício de parcialidade que possam configurar sua suspeição. O que fica nítido, isso sim, é o desconforto da Excipiente com a pessoa da magistrada, que não têm o condão de caracterizar a suspeição, notadamente porque as que já ocorreram em outros feitos, é de foro íntimo, e dispensa fundamentação. E por outro lado, nos processos apontados pela Excipiente (1000791-81.2021.8.11.0050 – 1001853-59.2021.8.11.0050 - 1003296-11.2022.8.11.50 - 1001459-81.2023.8.11.0050 – 0003399-45.2016.8.11.0050), não se identifica uma atuação jurisdicional maculada por “notória inimizade”, como quer fazer crer a Excipiente.”

Nesse contexto, não há espaço para se declarar interesses relativos ao julgamento da causa, como pretende a excipiente, pois não basta a mera alegação de uma das causas previstas no art. 145 do CPC, sendo indispensável que se demonstre que a ocorrência dessa causa gerou efetivamente a parcialidade do juiz no caso concreto.

A ocorrência de parcialidade por parte do magistrado constitui fato grave no decorrer do processo, motivo pelo qual as alegações trazidas pela excipiente devem ser revestidas de provas suficientes e incontestáveis, sendo insuficiente a construção de raciocínio hipotético.

Com a devida vênia, repiso ser por demais abstrato os argumentos da excipiente, pois, não se reputa suspeita a magistrada que decide de modo contrário às pretensões corriqueiras.

Na lição de Humberto Theodoro Júnior
“...por importar afastamento do Magistrado do exercício da jurisdição e envolver matéria de ordem moral e de alta relevância, que pode afligir a pessoa do suspeitado e suscitar até mesmo o menosprezo à dignidade da justiça, para acolhimento da suspeição é indispensável prova induvidosa
...” (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 48ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2008).

Outro não é o entendimento do c. STJ, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 135 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. (...) 2. Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto...”.
(EDcl no AgRg na ExSusp n. 108/PA, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.06.2012)

A propósito já resolveu este Tribunal de Justiça:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA CONCRETA DE SUSPEIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 145 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO REJEITADA. 1. A exceção de suspeição não se destina ao reexame de decisões judiciais, pois, para isso, existem os recursos próprios previstos em lei processual. 2. Na hipótese, não ficou demonstrada nenhuma causa de suspeição de forma concreta, conforme o disposto no artigo 145 do Código de Processo Civil. 3. Vale ressaltar que, decisão contrária ao interesse da parte, no estrito exercício da atividade jurisdicional, não torna o magistrado suspeito para instruir e julgar a causa.”
(ExcSusp 62124/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 06/06/2016).

Os demais Tribunais também caminham no mesmo sentido:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INTERESSE, PARCIALIDADE OU INDEVIDO FAVORECIMENTO. DECISÃO PROFERIDA COM BASE EM PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AUSENTE PROVA CONSISTENTE DE AMIZADE ÍNTIMA OU INIMIZADE ENTRE O MAGISTRADO E AS PARTES. JUÍZ QUE DECLARA NÃO TER QUALQUER TIPO DE IMPARCIALIDADE. AUSENTES REQUISITOS DO ART. 145 DO CPC. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL PRESTIGIADO. EXCEÇÃO REJEITADA.”
(Recurso Cível Nº 71006423305, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 07/02/2017).

Acrescenta-se, ainda, que se há a prática de ato tido por ilegal, a Constituição Federal e as leis ordinárias preveem recurso próprio para reparar a suposta injustiça, de sorte que não podem valer da exceção de suspeição como meio recursal.

É constitucional e processual a via recursal quando a parte resta inconformada com a decisão proferida, porém, não pode pretender a modificação do julgado por atalho ou a via inadequada.

Portanto, não estando enquadradas as alegações nas hipóteses taxativas do art. 145, do CPC e inexistindo provas que coloque em dúvida a imparcialidade da excepta, não prospera o incidente.

Dispositivo.

Com tais considerações, e em conformidade com o parecer ministerial,
REJEITO
a Exceção de Suspeição apresentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024